Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703164-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL HIGINO DE ABREU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL HIGINO DE ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713995-68.2017.8.07.0003, ajuizado em seu desfavor e outros pelo BANCO DO BRASIL SA, rejeitou a impugnação por ele apresentada, mantendo a penhora sobre os veículos de sua titularidade. Em breve síntese, aduz que a decisão agravada manteve a penhora incidente sobre um veículo de placas HGR-9008 (FIAT/STRADA FIRE FLEX) e do reboque de placa NVT9203, ambos registrados em seu nome, em razão de ter sido avalista em alguns contratos da empresa DALLY MULTIMARCAS EIRELLI, os quais estão sendo objeto de ação revisional no 0713995-68.2017.807.0003. Diz que foi proferida sentença naqueles autos, tendo sido parcialmente favorável à empresa, de forma que os autos estão aguardando atualmente a apuração de valores por perito judicial. Argumenta que, podendo ser a empresa executada credora nos autos da ação revisional, inviável a manutenção da penhora nos autos de origem, à medida que as cédulas executadas não possuem liquidez nem certeza, em razão da pendência de apuração dos valores efetivamente devidos. Afirma ser aposentado por invalidez e que utiliza o veículo penhorado para sua locomoção e deslocamentos ao médico, devendo ser assegurada a impenhorabilidade dos bens em questão. Pretende, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo, de forma que seja determinada a interrupção dos atos expropriatórios direcionados aos automóveis discriminados, até o julgamento final do agravo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de origem nos termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente declaração de impenhorabilidade dos bens, até a resolução da ação revisional de no 0713995-68.2017.807.0003. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Isto porque, tendo a decisão agravada mantido a penhora sobre o automóvel e o reboque que o agravante alega serem impenhoráveis em razão da ausência de certeza e liquidez do título exequendo, haja vista a pendência de apuração dos valores efetivamente devidos nos autos da ação revisional no 0713995-68.2017.807.0003, evidente o risco de dano a ele na continuidade dos atos expropriatórios da execução. Acrescente-se não estar presente risco de dano inverso, uma vez que se o presente recurso não for provido, o processo de origem prosseguirá na forma determinada na decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender os efeitos da decisão agravada até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator